Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017735-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Thiago Camargo Coelho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.
O impetrante aduz que, segundo o auto de prisão em flagrante, a Polícia Militar recebeu denúncia sobre a prática do tráfico de drogas no endereço da prisão do paciente, oportunidade em que ele foi detido juntamente com os corréus Baroni Sachy Souza da Silva e Keston Willian da Cruz Nascimento.
Alega o paciente que jamais traficou, tampouco integra organização criminosa.
Diz a defesa que o paciente conta 18 anos de idade, completados poucos dias antes da prisão, é estudante e possui residência fixa, não apresentando risco nenhum ao processo, bem como se compromete a comparecer a todo e qualquer ato processual.
Argumenta que o decreto de prisão preventiva é destituído de qualquer fundamentação válida, porquanto são genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Segundo se infere da exordial acusatória, em 30/4/2019, a Polícia Militar realizou busca pessoal no codenunciado Keston Willian da Cruz Nascimento, e no adolescente João Vitor Israel Ferreira Bispo, encontrando no capacete deles a quantia de 4,738 gramas de entorpecente análogo à pasta-base de cocaína, bem como a quantia de R$ 170,00 [cento e setenta reais].
Nesta ocasião, o corréu Keston informou a existência de mais droga em uma residência particular localizada no bairro São João, em Nova Olímpia.
Desta forma, os policiais se deslocaram até à citada residência, onde estavam o corréu Baroni Sachy Souza da Silva, e o paciente Thiago Camargo Coelho.
Na residência foi encontrada a quantia de 4,243 de substância análoga à maconha, distribuídas em três porções.
Consta, ainda, que os denunciados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, e possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas, havendo denúncias de que Keston, conhecido por “Samurai”, fazia entregas de entorpecentes em uma motocicleta.
Ressai dos autos que a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, não apenas em razão da gravidade abstrata do delito, consoante salientado pelo combatente impetrante, mas pelo fato de o paciente ostentar registro anterior pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, bem como em razão da suspeita de ele integrar facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Nessa ordem de ideias, não há falar em manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.